Tribunal: TCU
Processo: 039.964/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Turismo em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de parceria 700405, firmado com o/a MINISTERIO DO TURISMO, Siafi/Siconv 700405, função null, que teve como objeto Gestão e acompanhamento dos 65 destinos indutores do turismo (no da TCE no sistema: 1781/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 3401/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo, em desfavor do Sr. Jose Zuquim e Instituto Marca Brasil, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do termo de parceria de registro Siafi 700405, que tinha por objeto o instrumento descrito como " Gestão e acompanhamento dos 65 destinos indutores do turismo ", Considerando os pareceres uniformes exarados nos autos pela unidade técnica e pelo Ministério Público às peças 73 a 76; Considerando que decorreram mais de três anos de inércia processual entre a produção da Nota Técnica 118 (peças 42 e 43), em 20/1/2012, e o evento seguinte, qual seja, a feitura da Nota Técnica 6 (peças 44 a 47), em 6/4/2016; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, no que se refere aos autos abaixo relacionados, com base no art. 143, inciso I, alínea "c", c/c os arts. 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em reconhecer a prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória com relação aos fatos apurados no corrente processo, com o arquivamento do feito, comunicando aos responsáveis e ao Ministério do Turismo sobre o teor desta decisão, conforme os pareceres uniformes exarados nos autos: 1. Processo TC- Processo 039.964/2023-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Instituto Marca Brasil (05.317.514/0001-99); Jose Zuquim (XXX.023.128-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Turismo. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.